Tribunal: TJSP
Processo: 1058350-72.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Alegada omissão em relação ao pedido de autorização para levantamento dos depósitos judiciais efetuados nos autos.
Embargos de declaração acolhidos, para autorizar o levantamento dos valores depositados, após o trânsito em julgado da ação.